Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE PONTUAÇÃO. CARGO DE ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. AUSENTE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedente o pedido de alteração de gabarito oficial de prova de concurso público. 1.1. Em suas razões, o autor pede a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial, notadamente a alegação de que as questões impugnadas estariam eivadas de ilegalidade, apresentam erro crasso e dissonância do entendimento do STF.

2. O mérito do ato administrativo, no qual incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público não se subordina, em regra, ao controle jurisdicional previsto no art. 5o, XXXV, da CF, diante da limitação que emana do postulado da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. 2.2. Nesse sentido é orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso com repercussão geral (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853, Pleno, Min. Gilmar Mendes, DJE: 29/06/2015).

3. No caso dos autos, o pedido formulado visa a análise e aferição do mérito da correção das questões da prova objetiva. 3.1. Como bem pontuado na origem, o autor não logrou demonstrar nenhum erro grosseiro nas respostas do gabarito oficial, sendo incabível atribuir a nota da questão impugnada porque o candidato, originalmente, havia respondido em desacordo com o gabarito, quando a questão não apresenta qualquer ilegalidade ou abuso que autorizariam a ingerência na decisão administrativa. 3.2. Outrossim, em relação a elas, a interpretação adotada é possível e razoável, independentemente de ser a tecnicamente mais adequada, o que impede a avaliação pelo Poder Judiciário.

4. Enfim, se admitido o questionamento judicial dos critérios de correção ou o conteúdo das questões, o Poder Judiciário extravasaria o princípio da legalidade para assumir tarefas que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Legislativo. 4.1. Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, afeta o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros alheios àqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.

5. Em razão do improvimento do recurso, é devida a majoração para 15% os honorários sucumbenciais fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa, atribuída em R$ 8.698,78, nos termos do art. 85, § 3o, I, e 4o, III, do CPC, por envolver a Fazenda Pública. Observada a gratuidade de justiça deferida.

6. Apelo improvido.